Tribunal: TJDFT
Processo: 0735710-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. PONDERAÇÃO INCIPIENTE. REDUÇÃO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A fixação de alimentos provisórios deve ser pautada pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, sendo que, no caso de menor impúbere, as suas necessidades são presumidas, respondendo por elas ambos os genitores, proporcionalmente às possibilidades de cada um, sem que isso prejudique a sua própria subsistência.
2. Os alimentos provisórios têm o propósito de atender às necessidades do alimentando até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
3. De acordo com o art. 1.703, do Código Civil, os genitores devem contribuir na proporção de seus recursos para a manutenção dos filhos.
4. Considerando a renda média dos envolvidos, suas despesas comprovadas e, principalmente, as necessidades da menor, razoável a redução dos alimentos provisórios.
5. Recurso parcialmente provido.